Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748403-50.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 66149761) contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0730845-33.2022.8.07.0001 - id 214195988) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido para expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) para informar a existência de eventuais relacionamentos com o devedor, sob o fundamento de que tais contribuições são impenhoráveis e de ausência nos autos de indícios de que exista patrimônio dessa natureza, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que a impenhorabilidade de fundos decorrentes de previdência privada, depende da análise do caso concreto, visto que pode ser utilizado como aplicação financeira, cabendo ao executado a comprovação da natureza alimentar. Sustenta que, no documento de id 139870766 – autos principais, está evidenciado que o devedor realiza pagamentos a CIASPREV e, portanto, há possibilidade de haver recursos passíveis de penhora. Aponta perigo de dano em consequência do esgotamento das medidas típicas de execução, sendo a medida reversível, porquanto, caso encontrado valores, a penhora ainda será requerida no primeiro grau. Requer a antecipação da tutela para determinar a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator